Tribunal: TJMT
Processo: 1054555-27.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054555-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA SOUZA CAVALCANTE - CPF: 696.191.401-25 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1054555-27.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ADRIANA SOUZA CAVALCANTE.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL DA ÁREA DE SAÚDE. PRORROGAÇÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados com o Município de Cuiabá, bem como do consequente pagamento de FGTS, com fundamento na legalidade das contratações realizadas conforme os parâmetros da Lei Municipal nº 4.424/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os sucessivos contratos temporários firmados entre a reclamante e o Município de Cuiabá, para exercício de função na área da saúde, ultrapassaram o prazo legal permitido, descaracterizando a excepcionalidade e ensejando a nulidade do vínculo, com repercussões no direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atuação em serviços de saúde encontra respaldo no art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 4.424/2003, que fixa o prazo máximo de quatro anos para tais vínculos, conforme redação dada pela Lei nº 5.917/2015.

4.

Os vínculos mantidos pela autora com o Município somam, isoladamente, 30 e 28 meses, não ultrapassando o limite legal de 48 meses previsto para contratações temporárias na área da saúde.

5.

Constatado lapso temporal superior a seis meses entre contratações (
06/2020
a 01/2021), resta caracterizado novo vínculo com a Administração Pública, respeitando-se o prazo máximo previsto pela legislação para o novo vínculo.

6.

Inexistindo nulidade nos vínculos temporários, não há fundamento para a condenação do ente público ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para serviços na área da saúde no âmbito do Município de Cuiabá é válida quando respeitado o limite legal de até quatro anos, nos termos do art. 4º, II, da Lei Municipal nº 4.424/2003.

2.

A existência de intervalos superiores a seis meses entre os contratos descaracteriza a continuidade do vínculo e legitima a celebração de novos contratos temporários.

3.

Não sendo reconhecida a nulidade do vínculo contratual, é indevido o pagamento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Municipal nº 4.424/2003 (Cuiabá), arts. 1º, 2º e 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 279134885, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que celebrou contratos temporários com o Município de Cuiabá de 2021 a 2024, ultrapassando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o
Município de Cuiabá
, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou fichas financeiras referentes aos anos de 2018 e 2023 (ID 279134876), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Município de Cuiabá, na função descrita como “
cargo não localizado
”,

junto à Secretaria Municipal de Saúde, nos períodos de
01/2018 a 12/2018
,
01/2019 a 12/2019
,
01/2020 a 06/2020
,
01/2021 a 12/2021
,
01/2022 a 12/2022
e
01/2023 a 04/2023
.

Nesse contexto, observa-se um intervalo superior a seis meses entre a terceira contratação, encerrada em 06/2020, e a quarta contratação, iniciada em 01/2021.
Tal intervalo caracteriza a formação de novos vínculos com a Administração Pública, e não a renovação contratual, como alegado pelo reclamante
.

Ademais, desconsiderando os intervalos entre os contratos temporários, verifica-se que os vínculos mantidos com a Administração Municipal, nos períodos de
01/2018 a 06/2020
e de
01/2021 a 04/2023
, totalizam, respectivamente,
30 (trinta) e 28 (vinte e oito) meses de efetivo exercício
. Assim, os contratos respeitam o prazo máximo previsto na legislação vigente à época.

Ressalte-se que a Lei Municipal nº 4.424/2003, que regulamenta a contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, dispõe:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

IV –
qualquer atividade que necessita ser assegurada
pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

-
serviços na área de Saúde
;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei nº
6232
/2017)

(...)
I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;
II - até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº
5172
/2008)

II -

até 4 (quatro) anos
, nos casos dos
incisos IV
, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº
5917
/2015)

Dessa forma, com base nas fichas financeiras (ID 279134876), verifica-se que
não
houve irregularidades nas contratações do reclamante. A lei municipal vigente à época da contratação determinava que os contratos por prazo determinado poderiam ser prorrogados, por uma única vez, pelo mesmo período,
respeitado o prazo máximo de até 04 (quatro) anos no caso de serviços na área de saúde, que é justamente o caso em tela.

Assim, o Município de Cuiabá respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º, da Carta Maior.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025